Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720915-33.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO RECORRIDA: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DEVOLUÇÃO. PERÍCIA. PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TRIBUNAL. OBSERVÂNCIA. 1. Definidos por acórdão os parâmetros para o cálculo das astreintes levantadas a maior pelo exequente, estes devem ser seguidos pela perícia. 2. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, incisos I, II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 223, 4o, 6o, 7o, 200, e 493, todos do CPC, alegando a ocorrência de preclusão com a perda da faculdade e do direito da recorrida apresentar cálculos ou de impugnar os cálculos do auto/recorrente; c) artigo 82 do CPC, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento da perícia é da recorrida, uma vez que foi por ela requerida; d) artigos 141, 492, 502, 467, 505, 503, e 922, todos do CPC, sob o argumento de que o valor das astreintes foi objeto de quitação em sentença transitada em julgado e, portanto, não há qualquer valor a ser devolvido à recorrida. A recorrida, Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Bárbara dos Reis Chaves Roriz, OAB/DF 52.472. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, incisos I, II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 223, 4o, 6o, 7o, 200, 493, 82, 141, 492, 502, 467, 505, 503, e 922, todos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que para a solução da questão em comento, necessário a apresentação, pelo interessado, de planilha de cálculos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Bárbara dos Reis Chaves Roriz, OAB/DF 52.472. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003